Tribunal: TJSP
Processo: 2231354-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2231354-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA - PROJETOS E EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR TELECOMUNICAÇÕES
S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA TRANSPORTES S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IESA ÓLEO & GÁS S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIALI, é embargado 3Z MOVIMENTAÇÃO INTELIGENTE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231354-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10403
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2231354-64.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES E OUTRAS (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBARGADA: 3Z MOVIMENTAÇÃO INTELIGENTE LTDA.
Voto no 10.403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de pp. 39/43 que NEGOU PROVIMENTO ao agravo
interno interposto pelas ora embargantes.
2.
Alegam as recorrentes que o julgado foi
omisso no que concerne à ausência de concessão de prazo, em primeiro grau
de jurisdição, para manifestação, antes da determinação da habilitação do
crédito da recorrida, sobre a planilha de cálculos elaborada pelo administrador
judicial, o que determina a anulação da decisão agravada.
Por estes e pelos demais fundamentos constantes
das razões recursais de pp. 01/04, requer o acolhimento dos embargos, a fim de
que seja sanada a omissão apontada.
É o relatório do necessário.
3.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231354-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10403
3
4.
O acórdão expressou de forma clara e
coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não padecendo
de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão das embargantes, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório, substituindo-
o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Buscam as recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de inconformismo
com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração com
o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua substituição por
outra que esteja de acordo com os interesses das embargantes.
A
mera
discordância
com
os
argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A revisão do
julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração, recurso
inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231354-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10403
4
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de declaração
opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
5.
Com efeito, o julgado foi claro ao expor
o entendimento de que não é possível adentrar ao mérito da matéria relativa ao
contraditório referente à planilha apresentada pelo administrador judicial,
porquanto a decisão que determinou o processamento conjunto das duas
impugnações em que figuram as partes, onde ocorreu discussão dos cálculos
contra os quais se insurgem as recuperandas, foi prolatada no ano de 2016.
Evidente, portanto, que não houve omissão
quanto a este ponto, mas, como exposto, existe impossibilidade de apreciação,
em razão da preclusão.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR